Tribunal: TJMT
Processo: 1000891-27.2021.8.11.0053
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000891-27.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEIRY QUEIROZ SILVA - CPF: 022.134.301-60 (RECORRENTE), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000891-27.2021.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger/MT

Recorrente(s):

Neiry Queiroz Silva

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Neiry Queiroz Silva

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. PROGRAMA “LUZ PARA TODOS”. DEMORA INJUSTIFICADA DE APROXIMADAMENTE TRÊS ANOS PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Em relação a preliminar da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita a Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. Conforme consta dos autos, a primeira solicitação para a extensão da rede elétrica foi em 11/09/2018. Em 14/09/2018 foi assinada a autorização de passagem, uns dos documentos exigidos para a pretensa instalação. Além destes protocolos, a Autora também apresentou outros três comprovando a tentativa de resolver administrativamente a instalação elétrica solicitada, sendo que esta ação foi ajuizada em 09/06/2021, sem o atendimento pretendido. Não consta dos autos a informação de que a demora tenha sido por insuficiência dos documentos necessários, visto que a requerida não apresentou qualquer notificação ou resposta solicitando a consumidora os documentos faltantes.

3. Atendidos os requisitos do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso de Energia Elétrica (Luz para Todos), implementado pelo Decreto n. 4.873/2003, deve ser reconhecido o direito da Autora à instalação de rede de energia elétrica em sua residência, sendo injustificável o atraso da concessionária para realizar referida ligação.

4. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
É incontroverso que a parte autora solicitou a instalação do fio de energia do ponto de entrega até a sua residência, conforme os documentos carreados aos autos. Do mesmo modo, verifica-se que a parte requerida não atendeu a solicitação ao tempo, alegando, anos depois, que faltam documentos que demonstrem o direito do requerente, em razão da alteração do programa de atendimento à área rural. Sobre as obras de responsabilidade da concessionária, dispõe o artigo 40 da Resolução ANEEL nº 414/2010 (...)

A alegação de impossibilidade de fornecimento diante da ausência de fornecimento da documentação exigida não merece prosperar, pois o pedido é de fornecimento individualizado e já há residência nas áreas vizinhas contempladas pelo fornecimento de energia com as devidas instalações.

É de se destacar, aliás, que nos termos dos artigos 14 e 15 da Resolução n 414/2010 da ANEEL, a construção da rede de distribuição, até o ponto de entrega ao usuário, é de responsabilidade da concessionária.

(...)

Nesse sentido o pedido de obrigação de fazer é procedente, por se tratar de direito essencial.

Quanto ao pedido de indenização por dano morais, o art. 34, incisos I e II, da Resolução Normativa da ANEEL n° 414 de 09 de setembro de 2010, prevê que o prazo para a ligação de energia elétrica é de 60 (sessenta) dias para instalação da tensão secundária e mais 120 (cento e vinte) dias para instalação da tensão primária.

Verifica-se que até o presente momento a instalação pretendida pela requerente ainda não foi atendida, passados 3 (três) anos.

Destaca-se que a requerida não impugnou os fatos e datas apresentados pelo autor, pois se limitou a informar que a unidade consumidora estava desligada e a falta de documentos.

In casu
, considerando que o serviço prestado pela ré é essencial e que houve evidente falha na prestação de serviços, conclui-se que restam caracterizados os danos morais.”.

5. Diante do grande lapso temporal em atender em prazo razoável o pedido de ligação da rede de energia elétrica, cabível a reparação por danos morais.

6. Se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se tanto o pedido de majoração como o de atenuação do valor da condenação a título de dano moral.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, e pelo que mais conta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por Neiry Queiroz Silva, em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A para:
(i)

DETERMINAR
a que a requerida proceda a instalação da extensão da rede de energia elétrica até o ponto de entrega da requerente; e
(ii) CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Estes valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recursos improvidos. Condeno os Recorrentes, ambos, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação a Autora, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022